Tribunal: CARF
Processo: 10935.722411/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722411/2016-38
ACÓRDÃO
2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANIA ELISA FERLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
A variação patrimonial deve ser justificada com a produção de provas
inequívocas da existência de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte sujeita à tributação.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
ORIGENS DE RECURSOS PARA JUSTIFICAR ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS.
Os fatos registrados na escrituração da pessoa jurídica, da qual o
contribuinte é sócio, são tidos como verdadeiros desde que respaldados
por documentação hábil e idônea. O simples registro de distribuição de
lucros na escrituração da empresa e a respectiva informação na Declaração
de Ajuste Anual do sócio, por si só, são insuficientes para comprovar a
saída do numerário da pessoa jurídica e ingresso no patrimônio da pessoa
física do sócio.

ACÓRDÃO
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722411/2016-38
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra a Contribuinte acima identificada foi lavrado, em 23/08/2016, o Auto de
Infração de fls. 684 a 698, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF dos exercícios
2013, 2014 e 2015, anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
O lançamento teve origem na constatação de acréscimo patrimonial a descoberto.
No Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 699 a 716, constam
todos os esclarecimentos relativos à ação fiscal realizada e como foram apurados os acréscimos
patrimoniais a descoberto lançados.
Cientificada do lançamento em 29/08/2016 (aviso de recebimento de fls.718), a
Interessada apresentou, em 28/09/2016, a impugnação de fls. 727 a 736, juntamente com a
documentação de fls. 737 a 772.
A 6a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013, 2014,
2015 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722411/2016-38
3
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção
do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o procedimento de
lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
a) o auto de infração foi fundamentado em conjecturas e indícios, que são
insuficientes para a exigência de qualquer tributo;
b) independentemente do que motivou a Impugnante a retificar suas declarações
de IRPF anteriores e da empresa Space Light Comércio de Iluminação Ltda, elas devem ser
acatadas, pois foram apresentadas tempestivamente, por intermédio de denúncia espontânea,
tendo sido observada a legislação pertinente;
c) a autoridade lançadora se equivocou ao afirmar que determinados produtos
teriam sido vendidos em uma quantidade muito maior que aquela equivalente às compras, o que
denotaria uma presunção de aquisições sem notas fiscais. Isso se deveu à desconsideração dos
estoques existentes e do desconhecimento técnico da autoridade acerca dos produtos que estava
relacionando;
d) os recibos assinados pelas sócias da empresa Space Light Comércio e Iluminação
Ltda, são suficientes para comprovar a distribuição de lucros para a Interessada, especialmente
quando analisados em conjunto com os demais fatos que formam todo o contexto processual;
c) a capacidade da empresa, os lucros e sua distribuição estão comprovadas nos
auto, justificando suas retificadoras e a denúncia espontânea realizada.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722411/2016-38
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos decorrente de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Inicialmente, é necessário esclarecer que a empresa da qual a contribuinte é sócia
fez uma denúncia espontânea de tributos por ela devidos.
A Recorrente retificou suas declarações de renda e incluiu rendimentos de lançou
como isentos e decorrentes da distribuição de lucros da pessoa jurídica.
Assim, não se discute no presente caso a ocorrência de denúncia espontânea, mas
sim se os rendimentos incluídos pela Recorrente em suas Retificadoras são realmente isentos
(distribuição de lucros) ou não.
Nesse sentido, para que a distribuição de lucros seja aceita e os rendimentos
declarados sejam acolhidos como isentos os lucros e a sua distribuição precisariam restar
demonstrados.
Uma coisa é a empresa gerar lucros a distribuir, outra é a efetiva distribuição
destes, e essa distribuição precisa ser comprovada com documentos hábeis e idôneos.
Registre-se que se trata de lançamento de acréscimo patrimonial onde a pretensão
do contribuinte é a de que esses valores fossem reconhecidos como origens. Ora, para serem
origem deveriam efetivamente ter integrado o patrimônio do contribuinte e é dever do
contribuinte comprovar esse efetivo recebimento. Sem isso, poderia, como fez a Fiscalização,
realizar o confronto entre origens e aplicações de recursos sem os valores declarados como
isentos.
Por fim, a escrituração comercial somente faz prova dos fatos nele escriturados se
comprovados com documentos hábeis e idôneos.
No caso dos autos, a contribuinte apresentou apenas recibos assinados por ela
mesma e sua filha (sócias da fonte pagadora) sem a comprovação efetiva da transferências do
elevados valores, o que não é suficiente para comprovar o recebimentos dos valores, a data e o
seu montante.
Nesse sentido, é a jurisprudência abaixo transcrita:
Numero do processo: 10882.001874/2009-04 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Mon
Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF Exercício: 2006 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RETIRADA DE
LUCROS. COMPROVAÇÃO. Para que sejam utilizados como recursos no fluxo
financeiro mensal, os valores correspondentes à retirada de lucros em empresas
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722411/2016-38
5
das quais a contribuinte é sócia deve vir acompanhada de prova inequívoca da
efetiva transferência de numerário.
Numero da decisão: 9202-007.631 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Ana Paula Fernandes (relatora), Patrícia da
Silva, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa. (Assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo –
Presidente em exercício (Assinado digitalmente) Ana Paula Fernandes – Relatora
(Assinado digitalmente) Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES
Assim, não merece reparo a decisão de piso segundo a qual:
A ação fiscal foi motivada por determinação do Poder Judiciário, por suspeita de
prática de ilícitos tributários, em virtude de ter sido constatada a existência de
bens de valor elevado da Contribuinte, objetos de furto, posteriormente
recuperados pela autoridade policial em 06/07/2014.
Tais bens consistem em R$ 2.322.100,00, US$ 284.865,00, 2.775,00 euros e 19
pesos argentinos, todos em espécie, além de 118 jóias diversas.
A Interessada solicitou a devolução dos bens em 12/08/2014, tendo apresentado
diversos documentos com o intuito de provar a sua propriedade, entre os quais
diversas notas fiscais de aquisição de jóias.
Em 19/08/2014 – 40 dias após o furto dos bens -, a Contribuinte procedeu à
retificação de suas declarações de ajuste anual de IRPF relativas aos exercícios
2009 a 2014, anos-calendário 2010 a 2013, respectivamente, tendo incluído os
bens furtados, que não constavam nas declarações originais.
Também foram retificadas, em 08/08/2014, as declarações de IRPJ da empresa
Space Light Comércio e Iluminação Ltda, CNPJ 82.191.819/0001-11, referentes aos
exercícios 2012 a 2014, anos-calendário 2011 a 2013, respectivamente, da qual a
Interessada é sócia, nas quais foram aumentados os valores do faturamento.
Com o objetivo de verificar se a citada pessoa jurídica teria lucro contábil passível
de distribuição isenta, haja vista que a justificativa para os acréscimos
patrimoniais a descoberto apurados teria sido o auferimento de lucros
distribuídos por aquela empresa, foi realizada diligência fiscal que concluiu pela
inexistência de documentação hábil e idônea que pudesse justificar as alterações
nos valores de faturamento efetuadas por meio das declarações retificadoras. Por
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722411/2016-38
6
conseguinte, não foi reconhecido o lucro contabilizado e a consequente
distribuição à Contribuinte.
Importante destacar que a própria empresa admitiu não ter emitido notas fiscais
relativas às vendas que resultaram no faturamento excedente, não constatado
pela autoridade tributária.
Também não foram aceitos como prova da distribuição de lucros da pessoa
jurídica Space Light Comércio e Iluminação Ltda, CNPJ 82.191.819/0001-11, para a
Impugnante, os recibos anexados às fls. 93 a 102.
Em relação aos valores em espécie em moeda estrangeira, recuperados pela
autoridade policial e devolvidos à Interessada, a autoridade lançadora não os
considerou como recursos, nas variações patrimoniais, por entender que se
tratam na verdade de investimentos, pois não há pagamento em moeda
estrangeira no país por serviços prestados ou venda de bens.
Quanto aos valores em real em espécie, sua origem não foi comprovada por não
ter sido provada a distribuição de lucros.
A Impugnante retificou suas declarações de ajuste anual de IRPF relativas aos
exercícios 2009 a 2014, anos-calendário 2010 a 2013, respectivamente, em
19/08/2014.
A legislação permite que o contribuinte retifique sua declaração de ajuste anual
do IRPF, nos termos do disposto no § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional,
e no art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999 – vigente à época dos fatos - a seguir reproduzidos:
Código Tributário Nacional “Art. 147. O lançamento é efetuado com base na
declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre
matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
procedimento de lançamento de ofício.
Parágrafo único. A retificação prevista nesse artigo será feita por processo
sumário, mediante apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os prazos de vencimento do imposto.”
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722411/2016-38
7
No caso em pauta, a Impugnante apresentou as declarações retificadoras em
19/08/2014, antes, portanto, de iniciada ação fiscal que resultou no lançamento
de ofício, em 10/02/2016 (ciência do Termo de Início de Fiscalização, fls. 50).
Entretanto, de acordo com os dispositivos legais reproduzidos, a declaração
retificadora só é admissível mediante a comprovação da existência de erro (s),
que motivou (aram) a sua apresentação.
Como demonstrado pela autoridade lançadora, e admitido pela própria
Interessada, a razão para a retificação das declarações foi a inclusão dos bens
recuperados pela autoridade policial, que foram reconhecidos como sendo de
propriedade da Contribuinte.
Não obstante o acima exposto, com exceção de algumas joias, para as quais foram
juntadas as notas fiscais de aquisição, para os demais bens não restou
comprovado que tiveram origem nos anos-calendários informados nas
declarações retificadoras, em especial, as moedas em espécie. Não há provas de
que se tratam de recursos auferidos e acumulados ao longo dos anos.
No que diz respeito ao numerário em espécie, como a Impugnante não logrou
comprovar sua origem, tampouco que se tratam de valores acumulados ao longo
dos anos, correto o procedimentos da autoridade fiscal em considerá-los, nas
variações patrimoniais, como aplicações no mês em que se teve conhecimento de
sua existência, ou seja, julho de 2014.
Cumpre assinalar que o fato de os valores em espécie em questão estarem
informados na declaração de ajuste anual do IRPF de anos anteriores não é
suficiente para fazer prova de sua existência já naqueles anos. Todas as
informações declaradas estão sujeitas à comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, se assim for solicitado, para serem consideradas como
verdadeiras.
Em relação às declarações retificadoras apresentadas pela empresa Space Light
Comércio e Iluminação Ltda, CNPJ 82.191.819/0001-11, vale o mesmo
entendimento acima exposto. Isso porque, por intermédio da diligência fiscal
realizada, não restou comprovado o novo valor de faturamento declarado. Cabe
ressaltar que a própria pessoa jurídica reconheceu não possuir documentos que
comprovem as vendas de mercadorias que justificariam o aumento do montante
informado.
E, mesmo que tivesse sido apresentada a documentação comprobatória, não
restou comprovada a distribuição de lucros para a Impugnante, nos valores por
ela alegados. Simples recibos emitidos pela pessoa jurídica não são documentos
hábeis e idôneos para comprovar tais operações, mormente no caso em que não
foi provada a existência do lucro que foi alegado como distribuído.
Insta salientar que o ônus de provar que a distribuição de lucros ocorreu é da
Contribuinte. Nesse sentido, deveriam ter sido juntadas provas da transferência
do numerário da pessoa jurídica para a pessoa física, tais como extratos
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722411/2016-38
8
bancários. Se ela alega que a distribuição foi realizada em espécie, deveria ter
apresentado evidências de que isso tenha ocorrido. E, ao contrário, todas as
investigações realizadas pela autoridade lançadora denotam que não houve a
distribuição de lucros alegada.
Deve-se destacar, ainda, que inexiste obrigação legal de que a Contribuinte
receba valores correspondentes por meio de cheque nominal ou
transferências/créditos bancários, sendo que tais pagamentos podem ser feitos
em espécie. A legislação não impõe que se faça tais pagamentos de uma forma
em detrimento da outra. Todavia, ao optar por receber os respectivos valores em
espécie, a Interessada abriu mão da força probatória da documentação bancária,
dificultando a comprovação das operações.
A Impugnante alega, ainda, que, por ser sócia apenas da pessoa jurídica Space
Light Comércio e Iluminação Ltda, CNPJ 82.191.819/0001-11, e de receber
pequenos rendimentos proveniente de aluguéis declarados, e não possuir
qualquer outra atividade ou outra fonte de renda que seja capaz de justificar o
recebimento dos valores que estavam no cofre de sua residência, não é admissível
que tais valores não sejam considerados como decorrentes de distribuição de
lucros daquela empresa. Ora é exatamente nessa situação, em que se desconhece
a origem de recursos que o contribuinte possui e não ofereceu à tributação, que
os rendimentos em questão devem ser lançados como acréscimos patrimoniais a
descoberto, nos termos do disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional e art.
55, XXIII, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999 – vigente à época dos fatos – abaixo reproduzidos:
Código Tributário Nacional “Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)§ 2o Na
hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de
incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
Regulamento do Imposto de Renda Art. 55. São também tributáveis:
(...)XXIII as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.” Trata-se de uma presunção legal que somente
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722411/2016-38
9
pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
demonstrando que o referido acréscimo patrimonial encontra-se justificado em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
de tributação definitiva, sendo que o ônus probatório é do contribuinte.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 879
DF CARF MF
Original